Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-70.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NULIDADE INEXISTENTE. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA NA INTERNET. FRAUDE. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.
1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal consignou que o inciso IX do art. 93 da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
2. Atende ao imperativo do artigo 93, IX, da CF/88 a fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda.
3. A responsabilidade objetiva da empresa intermediadora de venda na internet é excluída quando demonstrado o fato exclusivo do consumidor, tal como ocorreu na hipótese em que a parte autora, além de não utilizar do sistema mercado pago, violou as regras de segurança da transação de compra e venda ao postar o produto sem o comprovante do crédito.
4. Se a autora não atuou com a diligência necessária nos negócios virtuais e desobedeceu a regra de segurança, a tentativa de atribuir o prejuízo à empresa intermediadora não encontra apoio no ordenamento jurídico, nem mesmo na lei de proteção ao consumidor.
5.Recurso conhecido e desprovido.
6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.